Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE LOCADORA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ALEGAÇÃO DE COMPRA DO BEM ATRAVÉS DE TERCEIRA PESSOA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SEGUNDA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Constatado, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do veículo adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. É inviável o pedido de aplicação da pena no patamar mínimo, quando verificada a reincidência do réu como causa de aumento na segunda fase da dosimetria.
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.